Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇAO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ALEGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DE VÍCIOS NO JULGADO NÃO ACOLHIDA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PARCELA INCONTROVERSA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EXEQUENTES PROVIDOS.
1. Não se configuram vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis à sua pretensão.
2. Se há inconformismo do Distrito Federal contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à sua expectativa não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
3. Por sua vez, constatada a omissão em relação ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença pela parte incontroversa, acolhem-se os Embargos para sanar a falha e integrar o Julgado.
4. O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e improvidos. Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, conhecidos e providos.